Tribunal: TJES
Processo: 0000644-73.2018.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000644-73.2018.8.08.0046
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: NATHALIA SOUZA DA SILVA CAMPOS
RELATOR(A):MANOEL ALVES RABELO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO – CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONTA PAGA - DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Da simples análise dos documentos colacionados aos autos resta claro que, quando da realização do corte do fornecimento de energia, já se encontrava paga a conta de consumo vencida, razão pela qual de rigor a manutenção da r. sentença que reconheceu a irregularidade do corte do fornecimento de energia elétrica ante a ausência de inadimplência apta a causar tal desfecho, assim como, condenou a ré à composição de danos morais

2. Evidente o dano moral suportado pelo autor que, teve o fornecimento de energia elétrica, bem essencial, na medida em que ele não se encontrava em débito com suas obrigações contratuais.

3.Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000644-73.2018.8.08.0046

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO
:
NATHALIA SOUZA DA SILVA CAMPOS

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível manejado por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em desfavor de sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de São José do Calçado, ES, que, nos autos de uma ação ordinária, julgou parcialmente procedente a pretensão da ora recorrida, e, por conseguinte, condenou a concessionária ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de compensação de danos morais.

Narra a apelante que procedeu ao corte da energia da unidade da apelada, em razão desta última estar inadimplente, sendo sua conduta precedida, segundo afirma, inclusive de notificação da parte interessada.

Informa que a recorrida teria religado a energia, a revelia da Escelsa, e, com isso, teria continuado a acumular faturas sem os devidos pagamentos.

Consigna, na sequência, a inexistência de danos morais, na situação posta.

Alternativamente, pugna para que o valor arbitrado a título de danos morais seja reduzido.

Impugna a condenação em honorários, alegando que tal condenação não pode ser efetuada, no caso, sobre o valor da causa e, sim, da condenação.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente.

Em sede de resposta, a apelada afirma que as contas tidas como abertas pela apelante, já estavam pagas, não havendo razões, por isso, para a ocorrência do corte efetuado.

Afirma que a “alegação de que a Demandante estaria praticando furto de energia, em razão de ligação clandestina, é por demais jocosa, baja vista o consumo que o consumo de energia nos meses seguintes ultrapassaram o valor R$ 200,00 (duzentos reais), o que por si só denota a total falta de organização da empresa demandada”.

Prossegue registrando que “após concluírem que a Demandante havia realmente quitado as faturas em atraso, foi necessário fazer um pedido de ligação nova, em razão da retirada do padrão, exigindo por parte da Demandante a construção de urna novo padro de luz, haja vista que só poderiam proceder com a religação, depois de construído novo padrão, tudo em razão da retirada do amigo medidor, sob alegação de furto de energia. Neste espeque, como o padrão antigo não estava dentro das normas da empresa, a Demandante que refazer o padrão, gerando despesas a principio desnecessária, se não fosse a total falta de desorganização da empresa Demandada. ( ... )"

Baseado no exposto, pugna pelo conhecimento e desprovimento do presente.

Pois bem.

O Magistrado, no caso, com propriedade, registrou que:

“Da análise dos autos constato que foi colocado em xeque o procedimento da ré, relativo ao corte e recolhimento do padrão de energia elétrica na residência da autora.

A ré, mesmo diante de tal insurgência, em nada se esforçou para demonstrar a lisura de seu procedimento, fundamentando sua defesa em provas unilaterais do ato praticado referendando anexos de seu próprio sistema, já que se trata de uma concessionária de serviço público.

Contudo, no caso, ainda que se trate a ré de concessionária do serviço público, estamos diante de uma relação de consumo, em que a ré é fornecedora e a autora é consumidora.

Assim, o atributo da legitimidade dos atos administrativos se vê mitigado, não servindo, com exclusividade, para legitimar o proceder da ré.

Portanto, diante da impugnação apresentada pela autora consumidora, deveria a ré fornecedora demonstrar por provas o fato que autora teria promovido uma “autoligação”, posterior ao corte exercido em Janeiro de 2018 relativo a contas de 2017.

Ora, sendo assim, como pode a ré alegar “autoligação” pela autora e somente tomar providências meses depois cortando a energia elétrica por falta de pagamento, mesmo estando a autora com as faturas já devidamente quitadas. Não cabe compreensão por este julgador porque tanto esperar para providenciar a retirada do medidor, já que tinha ciência de “autoligação” por parte da autora quando administrativamente foi efetivado o corte em Janeiro de 2018, e mais ainda ter ciência de suposta ocorrência e continuar gerando faturas junto ao padrão de energia da autora até abril de 2018.

A singela apresentação de provas retiradas do seu próprio sistema é insuficiente para comprovar a lisura do proceder da ré. Produzido que foi pelo preposto da própria ré, tal documento não atende às determinações da norma regulamentar, afinal, a concessionária não pode ser ao mesmo tempo "vítima e juíza da ocorrência".

A respeito da necessária intervenção de terceiros alheios aos quadros da própria concessionária, a jurisprudência tem apontado que a imparcialidade é atributo que não se pode reconhecer à concessionária cuja condição de destinatária do crédito, devido em razão da verificação da fraude, a torna diretamente interessada (
TJSP –
Apelação nº 961171-0/5).

Com efeito, em sua defesa a requerida se limitou a juntar aos autos documentação produzidos de forma unilateral, asseverando ser documento com presunção de legitimidade.

Por outro lado, a parte autora comprovou a existência de tal fato, suprindo a presunção de boa-fé que goza, pelas faturas pretéritas devidamente quitadas às fls. 15/19/v.

Dessa feita resta evidente que as faturas encontram-se quitadas, e que ainda existiu o corte mesmo estando as faturas devidamente quitadas, não comprovando a requerida por meios técnicos a “autoligação” por parte da requerente e muito menos faturas em aberto até o mês de abril quando foi efetivado o ato administrativo da requerida que originou a autora buscar o Judiciário”.

Não há qualquer mácula no raciocínio supra, que deve, neste Grau de Jurisdição, ser mantido incólume.

Explico.

A quitação das faturas por parte da recorrida, nestes autos, é ponto incontroverso (pagamento efetuado em 07/03/2018, protocolo 025001736722),
não havendo, por isso, razões para que
a
concessionária
efetuasse o corte na residência desta última.

Antes de prosseguir, oportuno registrar que, com propriedade, consignou o MM. Juiz que, após efetuado o corte, não há prova de que a apelada tenha efetuado religação irregular da energia do seu imóvel, o que importa dizer que o dano moral pelo corte irregularmente efetuado, é devido sem maiores discussões, no caso vertente.

Isso ocorre porque a conduta da ora apelante configurou a prestação de serviço defeituoso, o que viola, em casos que tais, o art. 14 do CDC e fere a honra objetiva do consumidor, dando azo a indenização por danos morais.

A respeito, confira-se:

APELAÇÃO – CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CARACTERIZADO

- Da simples análise dos documentos colacionados aos autos resta claro que, quando da realização do corte do fornecimento de energia (agosto/21), já se encontrava paga a conta de consumo vencida no mês de maio/21, a qual, fora paga em 01.06.21 (vide comprovante de fls. 40), razão pela qual de rigor a manutenção da r. sentença que reconheceu a irregularidade do corte do fornecimento de energia elétrica ante a ausência de inadimplência apta a causar tal desfecho, assim como, condenou a ré à composição de danos morais

-
Evidente o dano moral suportado pelo autor que, teve o fornecimento de energia elétrica, bem essencial,
mormente em tempo de Pandemia (COVID-19), suspenso por cerca de um dia, indevidamente,
na medida em que ele não se encontrava em débito com suas obrigações contratuais
. RECURSOS IMPROVIDOS. (TJ-SP – AC: 10156278620218260003 SP 1015627 – 86.2021.8.26.0003, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 13/05/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2022)

Dito isto, no que se refere ao valor dos danos morais, devo registrar que os princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade estão intimamente ligados à quantificação do valor atribuído ao dano moral, visto serem princípios norteadores do ordenamento jurídico que determinam um justo equilíbrio entre o dano experimentado pela vítima e o prejuízo causado pelo autor do dano.

No caso, o Magistrado arbitrou, a título de tal rubrica, R$3.000,00 (três mil reais), valor este absolutamente adequado ao dano narrado nestes autos, devendo, por isso, ser mantido incólume.

A Escelsa, por fim, impugna a condenação em honorários, afirmando, em suma, que esta deve se dar, no caso, não sobre o valor da causa e, sim, sobre o valor da condenação.

Todavia, a meu sentir, na situação em questão, o valor da condenação (R$3.000,00) mostra-se irrisório para servir de parâmetro para a condenação em honorários, devendo, neste caso, a condenação como parâmetro inviável para arbitramento de tal verba.

Segundo TJMG, “mostrando-se irrisório o valor da condenação, este não deve ser o parâmetro adotado para fins de fixação da verba honorária, sob pena de se mostrar insuficiente a remuneração do patrono da parte vencedora. Extrai-se do artigo 85 do Código de Processo Civil que a lei processual civil estipulou gradação de parâmetros preferenciais para fins de fixação dos honorários de sucumbência, partindo do valor da condenação, passando pelo proveito econômico e por último incidindo sobre o valor atualizado da causa”. (TJ-MG - AC: 10000210067914001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 09/03/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/03/2021)

Na situação ventilada, verifico adequada a condenação efetuada pela sentença, a título de honorários, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, que, na situação posta, foi de R$15.000,00 (quinze mil reais), devendo, por isso, esta última, ser mantida incólume.

Baseado no exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11º do art.85 do Código de Processo Civil, majoro a verba sucumbencial imposta a empresa Apelante em 1% (um por cento) sob o valor atualizado da causa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator.